Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007969-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUAREZ MASCIMO DE ROMA - CPF: 252.884.401-82 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SIDNEY DOS SANTOS E SILVA - CPF: 537.713.541-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007969-63.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1007969-63.2023.8.11.0001

Embargantes:

Juarez Mascimo de Roma e Sidney dos Santos e Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007969-63.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1007969-63.2023.8.11.0001

Embargantes:

Juarez Mascimo de Roma e Sidney dos Santos e Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Juarez Mascimo de Roma e Sidney dos Santos e Silva

Ação
: de
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

Sentença (Id.
153818234
)
:
declarou prescritas as verbas de auxílio fardamento relativas ao período não prescrito, e condenou o recorrente Estado de Mato Grosso o pagamento a título de auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de remuneração do recorrido, referente aos anos de 2018 e 2019.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 172683301)
:
requereu a reforma da sentença de origem, para que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

188626723
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.

188992656
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007969-63.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1007969-63.2023.8.11.0001

Embargantes:

Juarez Mascimo de Roma e Sidney dos Santos e Silva

Embargado:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Juarez Mascimo de Roma e Sidney dos Santos e Silva
,
partes requerentes na Ação
de Cobrança
,
em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirmam as partes embargantes, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios à recorrente vencida.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto
por

Estado de Mato Grosso
, mantendo
a sentença em sua integralidade, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para condenar
o

Estado de Mato Grosso
,
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024